Tribunal: TJSP
Processo: 1024345-24.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024345-24.2017.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
RIVIERA DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO DO RIVIERA DA BARRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024345-24.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 2/2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
1024345-24.2017.8.26.0032/50000
Comarca: Araçatuba
Embargante: Riviera da Barra Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Embargado: Associação de Proprietários do Loteamento do
Riviera da Barra
VOTO No: 23312

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 439/443, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação, para manter a procedência da
obrigação de fazer consistente na construção de um píer e ancoradouro,
conforme oferta pública, mediante obtenção das autorizações e cessão
de uso necessárias.
Diz o embargante que o r. decisum padece de
omissão porque não delimitado o valor das perdas e danos.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil.
Como já mencionado, as perdas e danos, caso
configurada a impossibilidade legal da construção do píer e
ancoradouro, serão apuradas em cumprimento de sentença.
Não cabe ao julgador, em sede de recurso, pronunciar-
se sobre o quantum que não foi discutido em primeira instância,
inclusive porque nem restou verificada a impossibilidade do
cumprimento da obrigação.
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator